Tribunal: STF
Processo: MS 31911
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA EM FAVOR DE MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 5º DA LEI 9.717/98. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É devida a pensão por morte, de caráter temporário, a menor que esteja sob guarda de servidor público federal na data do seu falecimento.



    2. Não se aplica à pensão por morte decorrente de relação estatutária a reforma promovida pela Lei 9.528/97, no ponto em que excluiu a equiparação do menor sob guarda judicial aos dependentes do segurado (art. 16, § 2º, da Lei 8.312/91).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.